Tribunal: TJBA
Processo: 8063099-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063099-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO MACEDO DE SOUZA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Ordem de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
ANTONIO MACEDO DE SOUZA
, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, sob o fundamento de que o Paciente permaneceu preso em razão da impossibilidade de recolher fiança arbitrada em
R$ 1.518,00
, no âmbito de procedimento referente aos crimes previstos nos arts.
147 e 147-B do Código Penal
, combinados com a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.
A defesa alegou
hipossuficiência econômica
e sustentou a
inconstitucionalidade da manutenção da prisão pelo não pagamento da fiança
, requerendo a
dispensa da fiança
e a consequente
liberdade provisória
. Liminar concedida para soltura do Paciente, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão. Parecer ministerial favorável à concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se é possível dispensar o pagamento da fiança imposta para a concessão de liberdade provisória, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente
, sem que isso implique violação à legislação processual penal ou à garantia constitucional da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança tem natureza de medida cautelar patrimonial destinada a assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais, não podendo ser utilizada como instrumento de discriminação econômica, de modo a vincular o direito de liberdade à capacidade financeira do réu.

O
art. 325 do Código de Processo Penal
autoriza o juiz a
fixar, reduzir, dispensar ou substituir a fiança
, levando em conta a situação econômica do acusado.

O
art. 350 do Código de Processo Penal
prevê expressamente que,
verificada a impossibilidade de pagamento da fiança
, o juiz pode
conceder liberdade provisória mediante termo de comparecimento
, aplicando outras medidas cautelares.

A
manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança
, quando presente a condição de hipossuficiência,
configura constrangimento ilegal
, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a fiança não pode ser tratada como “taxa” para a liberdade, devendo o julgador analisar as condições econômicas do acusado.

No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, fixando fiança apenas como condição de liberdade; contudo, demonstrada a impossibilidade do pagamento, impõe-se
afastar tal exigência
, sob pena de violação aos princípios da
igualdade
, da
dignidade da pessoa humana
e do
devido processo legal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus concedida
, para
ratificar a liminar anteriormente deferida
,
afastando a exigência de fiança
e
mantendo as demais medidas cautelares alternativas
impostas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A fiança não pode ser utilizada como critério econômico de discriminação, sendo vedada a manutenção da prisão pelo simples inadimplemento do valor fixado.

Demonstrada a hipossuficiência do acusado, o juiz deve dispensar o pagamento da fiança, substituindo-a por outras medidas cautelares adequadas.

A prisão não pode subsistir quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e a restrição da liberdade se fundar apenas na incapacidade financeira do réu.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8063099-16.2025.8.05.0000
,

em que figura como Paciente
ANTONIO MACEDO DE SOUZA

e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do P
ombal
/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A ORDEM
,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR